Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734030-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME NERIS NOGUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL com pedido de liminar, proposta por GUILHERME NERIS NOGUEIRA contra a sentença condenatória proferida nos autos no 0718621-63.2022.8.07.0001 (1a Vara Criminal de Ceilândia/DF), que o condenou pelo art. 180, §1o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 28/01/2023. O objetivo é desconstituir a condenação por ilicitude das provas, afastar os efeitos secundários e, em caráter subsidiário, anular o processo desde a origem. O Requerente alega que a sentença condenatória teve como fundamento provas ilícitas, decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial, em contexto de flagrante preparado, o que violaria o art. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal e o art. 157, caput e § 1o, do CPP; que a prova ilícita originária contaminou todos os elementos subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Aduz que mesmo tendo cumprido a pena, persiste o interesse jurídico na revisão, em razão dos efeitos secundários da condenação (reincidência e maus antecedentes); Relata que as investigações posteriores, em São Sebastião e outros feitos (inclusive operações deflagradas em 2023/2024/2025), tiveram como lastro os dados e os materiais apreendidos na diligência inicial viciada, perpetuando os efeitos da ilegalidade originária. Narra que o próprio Delegado responsável, em audiência nos autos no 0703358-21.2023.8.07.0012 (São Sebastião), declarou que foi necessário “montar uma situação” para viabilizar o ingresso no imóvel, evidenciando a fabricação de flagrante. Sustenta que o STF, em repercussão geral (RE 603.616/RO), exige fundadas razões concretas para ingresso domiciliar sem mandado e que denúncias anônimas desacompanhadas de diligências prévias não legitimam a invasão (jurisprudência pacífica do STJ). Defende que se aplica a Súmula 145 do STF (“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”), devendo ser reconhecida nulidade absoluta das provas, com consequente anulação da condenação e dos processos derivados. Por fim, requer o recebimento da revisão criminal e a suspensão cautelar dos efeitos secundários da condenação (reincidência, maus antecedentes, registros em sistemas oficiais). No mérito, pede a absolvição com base no art. 386, II e VII, do CPP, por inexistência de provas lícitas; ou, subsidiariamente, a anulação do processo desde a origem, com desentranhamento de todas as provas ilícitas e derivadas. A comunicação imediata para expungir registros de antecedentes e de anotações decorrentes da condenação anulada; o trancamento dos inquéritos e dos procedimentos instaurados com base em provas derivadas da apreensão de 2022; ou, subsidiariamente, a suspensão desses feitos até julgamento final desta revisão; e, a indenização prevista no art. 630, § 2o, do CPP, caso reste algum efeito pecuniário. Pediu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum libertatis”. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Nesse quadro, não há a comprovação inquestionável das alegações para deferimento de suspensão da execução da pena. Somente após o exame atento do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente as nulidades mencionadas pelo requerente. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator